Tribunal: STF
Processo: HC 253441
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 952.527/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I, III, IV e VI, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de furto (art. 155, §1º, do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte: 



    Com efeito, a imposição do cárcere faz-se necessária para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, posto que as informações do inquérito policial dão conta de que o réu, em contexto de violência familiar, teria golpeado a vítima, sua ex-companheira, por motivos passionais. Soma-se a isso o fato de o crime ter sido cometido supostamente dentro da casa da vítima, denotando-se, portanto, a periculosidade do acusado. 



    Demonstrada a presença de fundamentos idôneos a justificar o decreto da custódia preventiva para a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, é de rigor, no presente caso, a imprescindibilidade da tutela cautelar ora pleiteada. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEOMAR SILVA.



    O Tribunal de origem, por sua vez, ao manter a prisão preventiva do acusado, consignou o que segue: 



    [...] estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria. Trata-se de feminicídio qualificado tentado, delito de natureza gravíssima e hedionda (Lei nº 8.072/1990, art. 1ª, inciso I), que aterroriza a população, gera inegável desassossego social e atenta contra bem jurídico fundamental (vida), cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o r. Juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada, decretou a prisão preventiva do paciente, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e para garantia da ordem pública. 



    [...] 



    De mais a mais, não se verifica no caso em exame violação ao requisito da contemporaneidade, haja vista que tal postulado se relaciona aos motivos ensejadores do ato drástico, e não necessariamente ao momento da eventual prática criminosa. Portanto, por esse aspecto, basta a demonstração de que, mesmo com o transcurso temporal, continuam presentes os pressupostos autorizadores do acautelamento provisório, o que ocorreu in casu. Verifica-se que o decreto prisional foi contemporâneo ao resultado das investigações que foram concluídas em 21.03.2024 com a apresentação do relatório final (fls. 182/187), que levaram o Ministério Público a denunciar o ora paciente pelo feminicídio qualificado tentado e furto, em tese, cometido contra as vítimas Ana Cristina Gato e Bruno Gato Pedroso. 



    Como se vê, ao contrário do que alega a parte impetrante, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial reprovabilidade dos fatos, evidenciada a partir das circunstâncias da prática delitiva, bem como pela necessidade de proteção à vítima. 



    Tais circunstâncias justificam a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente